Tribunal: CARF
Processo: 16682.720012/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720012/2020-14
ACÓRDÃO
9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos, substituído pela Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta convocada), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2302-003.761 (fls. 2852/2871), o qual deu provimento parcial ao recurso voluntário, entendendo
pela improcedência lançamento no ponto atinente ao “Prêmio de Incentivo” e aos pagamentos
efetuados aos segurados contribuintes individuais médicos e odontólogos.
Valho-me dos seguintes trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem
retratar a questão:
Trata-se de Autos de Infração (e-fls. 2/102), relativos ao período de apuração de
01/2015 a 12/2015, lavrados contra o recorrente exigindo contribuição
previdenciária da empresa, cota patronal (segurados empregados e contribuintes
individuais), GILRAT e para outras entidades e fundos (terceiros), em virtude da
ausência de declaração em Gfip sobre os pagamentos efetuados:
a) a segurados empregados a título de "Bônus Desempenho" (rubrica 1303) e
"Prêmio de Incentivo Fidelidade BR" (rubrica 1304);
b) a segurados Contribuintes Individuais: diretores, médicos e odontólogos
(credenciados do plano de saúde AMS).
Foi aplicada multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), conforme art. 35-
A da Lei n. 8.212/91, e juros de mora pela taxa SELIC. Além disso, foi lavrada
representação fiscal para fins penais, consubstanciada no processo administrativo
n. 16682.720.467/2020-30.
No ponto relevante para a análise do presente recurso, o acórdão recorrido
manteve o lançamento das contribuições sobre a verba denominada “Bônus Desempenho”,
conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração. 01/01/2015 a 31/12/2015
BÔNUS DESEMPENHO. PAGAMENTO VINCULADO A METAS EMPRESARIAIS.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
Incidência contribuição previdenciária da empresa (art. 22, inciso I, da Lei n.
8.212/91) sobre os valores pagos a dirigentes empregados e aferido pelo
resultado empresarial, vez que está necessariamente atrelado à obtenção de um
resultado no âmbito de uma relação de trabalho. Além disso, afasta-se a
eventualidade do pagamento, pois decorre de um desempenho prévio esperado,
sabendo, portanto, os dirigentes de uma empresa da possibilidade de concessão
de prêmios decorrentes dos resultados por ela obtidos.
PRÊMIO DE INCENTIVO. AUSÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
3
A verba paga de forma única, em montante não relacionado ao salário, não
pactuada previamente, sem vinculação a metas, concedida por liberalidade do
empregador a determinados empregados pelo tempo de permanência na
empresa, não é base de incidência das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4° DA LEI N° 6.950/81. TEMA 1079 DO STJ.
Ao analisar o Tema 1079 (REsp n.s 1.898.532 e 1.905.870), em 13/03/2024, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o limite de 20 (vinte) salários mínimos
não é aplicável à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros.
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE
DA EMPRESA PELO RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL.
Nos termos do art. 30, inciso I, alínea "b", da Lei n. 8.212/91, a empresa é
responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária da empresa, cota
patronal, sobre "as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais".
PAGAMENTOS A MÉDICOS E ODONTÓLOGOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Para que haja incidência de contribuição previdenciária cota patronal sobre os
valores pagos a contribuintes individuais, o serviço deve ser prestado diretamente
à empresa, bem como as importâncias pagas não podem ter natureza de
reembolso, mas sim remuneratórias (art. 22, inciso III, da Lei n. 8.212/91). No
caso, é fato incontroverso que os serviços médicos são prestados aos
beneficiários do plano de saúde. O credenciamento, controle e seleção de
profissionais ou quaisquer outros atos de gestão não são suficientes para
caracterizar a prestação de serviços pelos profissionais da saúde à empresa.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em
face do princípio da razoabilidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade
da multa aplicada, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a improcedência lançamento no ponto atinente ao "Prêmio de
Incentivo" e aos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais
médicos e odontólogos.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
4
1. Bônus Desempenho
Quanto à verba "Bônus Desempenho", entendeu a decisão de piso que os
pagamentos se tratam de "retribuição pelo trabalho desenvolvido, habitualmente
pago no período fiscalizado e não abarcado no rol de verbas isentas estabelecido
no § 9° do art. 28 da Lei n. 8.212/91, uma vez que seu pagamento não é eventual
ou desvinculado do salário".
Em seu recurso, defende a recorrente tratar-se de pagamento eventual, e,
inclusive, não habitual, feito aos dirigentes empregados da empresa, aferido pelo
resultado empresarial da recorrente, a qual, em determinado exercício, pode
obter resultado empresarial negativo, não realizando, assim, o pagamento de tal
bonificação.
De início, insta esclarecer que é inquestionável o seu caráter contraprestativo, já
que representa um reconhecimento da empresa pelo esforço do empregado para
consecução dos seus objetivos empresariais.
Portanto, não há como afastar a natureza remuneratória da verba, vez que está
necessariamente atrelada à obtenção de um resultado no âmbito de uma relação
de trabalho, representando um reconhecimento da empresa pela dedicação do
empregado para consecução dos seus objetivos empresariais.
A recorrente apenas alega que o bônus em análise é considerado pagamento não
habitual. Em que pese meu posicionamento ser no sentido que a habitualidade,
conforme a definição constante no dicionário Michaelis, relaciona-se com a
permanência do pagamento ao longo do tempo, com algo frequente, usual,
costumeiro, a contribuinte não trouxe provas ou fez maiores explanações da
continuidade da política do sistema de recompensa por desempenho, ou sequer
quanto à frequência dos pagamentos.
Não obstante, em análise, à jurisprudência do CARF, os efetivos pagamentos são
reiterados por diversos anos calendários, sucessivamente, ratificando tratar-se de
prática
costumeira
da
empresa
(exemplificativamente,
Processos
ns.:
16682.721242/2018-86, 16682.721258/2017-16).
Em relação à possibilidade de enquadramento na norma de isenção prevista no
art. 28, § 9°, alínea "e", item 7, da Lei n. 8.212/91, discordo da recorrente e
entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.
O dispositivo em comento, mencionado alhures, prevê que não integram o salário
de contribuição as importâncias "recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário".
Como já explanado, o termo eventual significa algo fortuito, imprevisível, incerto.
E, de fato, esse não é o caso do bônus ora sob análise, que, por definição da
própria contribuinte, está vinculado ao desempenho empresarial. Portanto, é algo
anunciado, esperado, prometido expressa ou tacitamente, vinculado a um
desempenho prévio tido como base, do qual é contrapartida.
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
5
É inegável o prévio conhecimento, por parte dos dirigentes de uma empresa,
acerca da possibilidade de concessão de prêmios decorrentes dos resultados por
ela obtidos, não procedendo a alegação de que se tratava de pagamentos
eventuais, uma vez que a eventualidade é característica relacionada à situações
decorrentes de acontecimentos inesperados (imprevisíveis).
Mesmo que possa não ser atingida a meta, não ocorrendo a realização do
pagamento, como alegado, a expectativa por parte do empregado em receber o
Bônus, vez que previsível e embasado em metas de desempenho, afasta sua
eventualidade e atrai a incidência da contribuição previdenciária. Os empregados
sempre terão a possibilidade de ser recompensados financeiramente, desde que
alcançados os resultados e o desempenho de lucratividade da empresa.
Assim, mantenho a exigência da contribuição previdência sobre os pagamentos
realizados a título de "Bônus Desempenho".
(destaques no original)
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 10/07/2024 (fl. 2880) e apresentou
Recurso Especial em 23/07/2024 (fls. 2884/2912) visando rediscutir os seguintes pontos: “a)
Bônus de desempenho não incidência de contribuição previdenciária — Rubrica de caráter
eventual”; e “b) Remunerações pagas a diretores contribuintes individuais.”
Pelo despacho de fls. 2932/2941, foi negado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, não sendo admitida a rediscussão das matérias.
Posteriormente, quando da análise do agravo interposto pelo Contribuinte (fls.
2950/2956), por meio do despacho de fls. 2963/2970, foi dado parcial seguimento ao recurso
especial, apenas com relação à matéria "a) bônus de desempenho não incidência de contribuição
previdenciária – rubrica de caráter eventual", com base no acórdão paradigma no 2301-004.330.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 2972/2991.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) Bônus de desempenho não incidência de contribuição previdenciária —
Rubrica de caráter eventual (paradigma no 2301-004.330).

Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
6
I. CONHECIMENTO
O acórdão recorrido enfrentou este ponto com base nos seguintes argumentos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração. 01/01/2015 a 31/12/2015
BÔNUS DESEMPENHO. PAGAMENTO VINCULADO A METAS EMPRESARIAIS.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
Incidência contribuição previdenciária da empresa (art. 22, inciso I, da Lei n.
8.212/91) sobre os valores pagos a dirigentes empregados e aferido pelo
resultado empresarial, vez que está necessariamente atrelado à obtenção de um
resultado no âmbito de uma relação de trabalho. Além disso, afasta-se a
eventualidade do pagamento, pois decorre de um desempenho prévio esperado,
sabendo, portanto, os dirigentes de uma empresa da possibilidade de concessão
de prêmios decorrentes dos resultados por ela obtidos.
(...)
Relatório
Trata-se de Autos de Infração (e-fls. 2/102), relativos ao período de apuração de
01/2015 a 12/2015, lavrados contra o recorrente exigindo contribuição
previdenciária da empresa, cota patronal (segurados empregados e contribuintes
individuais), GILRAT e para outras entidades e fundos (terceiros), em virtude da
ausência de declaração em Gfip sobre os pagamentos efetuados:
a) a segurados empregados a título de "Bônus Desempenho" (rubrica 1303) e
"Prêmio de Incentivo Fidelidade BR" (rubrica 1304);
(...)
Voto
(...)
1. Bônus Desempenho
Quanto à verba "Bônus Desempenho", entendeu a decisão de piso que os
pagamentos se tratam de "retribuição pelo trabalho desenvolvido, habitualmente
pago no período fiscalizado e não abarcado no rol de verbas isentas estabelecido
no § 9° do art. 28 da Lei n. 8.212/91, uma vez que seu pagamento não é eventual
ou desvinculado do salário".
Em seu recurso, defende a recorrente tratar-se de pagamento eventual, e,
inclusive, não habitual, feito aos dirigentes empregados da empresa, aferido pelo
resultado empresarial da recorrente, a qual, em determinado exercício, pode
obter resultado empresarial negativo, não realizando, assim, o pagamento de tal
bonificação.
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
7
De início, insta esclarecer que é inquestionável o seu caráter contraprestativo, já
que representa um reconhecimento da empresa pelo esforço do empregado para
consecução dos seus objetivos empresariais.
Portanto, não há como afastar a natureza remuneratória da verba, vez que está
necessariamente atrelada à obtenção de um resultado no âmbito de uma relação
de trabalho, representando um reconhecimento da empresa pela dedicação do
empregado para consecução dos seus objetivos empresariais.
A recorrente apenas alega que o bônus em análise é considerado pagamento não
habitual. Em que pese meu posicionamento ser no sentido que a habitualidade,
conforme a definição constante no dicionário Michaelis, relaciona-se com a
permanência do pagamento ao longo do tempo, com algo frequente, usual,
costumeiro, a contribuinte não trouxe provas ou fez maiores explanações da
continuidade da política do sistema de recompensa por desempenho, ou sequer
quanto à frequência dos pagamentos.
Não obstante, em análise, à jurisprudência do CARF, os efetivos pagamentos são
reiterados por diversos anos calendários, sucessivamente, ratificando tratar-se de
prática
costumeira
da
empresa
(exemplificativamente,
Processos
ns.:
16682.721242/2018-86, 16682.721258/2017-16).
Em relação à possibilidade de enquadramento na norma de isenção prevista no
art. 28, § 9°, alínea "e", item 7, da Lei n. 8.212/91, discordo da recorrente e
entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.
O dispositivo em comento, mencionado alhures, prevê que não integram o salário
de contribuição as importâncias "recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário".
Como já explanado, o termo eventual significa algo fortuito, imprevisível, incerto.
E, de fato, esse não é o caso do bônus ora sob análise, que, por definição da
própria contribuinte, está vinculado ao desempenho empresarial. Portanto, é algo
anunciado, esperado, prometido expressa ou tacitamente, vinculado a um
desempenho prévio tido como base, do qual é contrapartida.
É inegável o prévio conhecimento, por parte dos dirigentes de uma empresa,
acerca da possibilidade de concessão de prêmios decorrentes dos resultados por
ela obtidos, não procedendo a alegação de que se tratava de pagamentos
eventuais, uma vez que a eventualidade é característica relacionada à situações
decorrentes de acontecimentos inesperados (imprevisíveis).
Mesmo que possa não ser atingida a meta, não ocorrendo a realização do
pagamento, como alegado, a expectativa por parte do empregado em receber o
Bônus, vez que previsível e embasado em metas de desempenho, afasta sua
eventualidade e atrai a incidência da contribuição previdenciária. Os empregados
sempre terão a possibilidade de ser recompensados financeiramente, desde que
alcançados os resultados e o desempenho de lucratividade da empresa.
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
8
Assim, mantenho a exigência da contribuição previdência sobre os pagamentos
realizados a título de "Bônus Desempenho".
(destaques no original)
Por sua vez, o acórdão apresentado como paradigma dispõe o seguinte:
Acórdão 2301-004.330
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
Autos de Infração sob N° 37.265.7818
Consolidados em 30/12/2009
BÔNUS DESEMPENHO.
Tratando de pagamento eventual de futuro incerto, onde várias circunstâncias
hão de ocorrer para que o evento ocorra, independente do labor, não pode ser
considerado pagamento de natureza salarial remuneratória.
No caso em tela trata-se de pagamento realizado a segurado empregado e ou
dirigente, por conta de Acordo Coletivo de Trabalho, onde o seu pagamento
estava consubstanciado a diversos fatores para que obtivesse resultado
desejado e acordado, fazendo jus ao recebimento por merecimento de natureza
eventual, portanto, não incidindo contribuição previdenciária.
(...)
Relatório
(...)
Alega o Relatório Fiscal que: (i) a Recorrente não considerou como verba
incidentes de contribuições para a previdência social a remuneração paga aos
segurados empregados referente aos levantamentos BD1- B ÔNUS DE
DESEMPENHO e BO1 - BÔNUS,(ii) os conceitos de remuneração e salário estão
previstos nos artigos 457 e 458 da CLT, e do salário de contribuição para o
empregado, está estabelecido no artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/1991 e no
artigo 214, I, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999.
(...)
Voto
(...)
A Fiscalização lançou no presente AI os valores pagos aos empregados segurados
da Recorrente a título de 'Bônus' e Bônus Desempenho, pois para ela os valores
pagos a estes títulos não estariam previstos no rol de verbas excluídas de salário-
contribuição estampado no Artigo 28, § 9o da Lei 8.212/91, eis que se trata de
uma contraprestação de serviço, incidindo a contribuição ao FNDE.
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
9
Segundo a Recorrente não assiste tal à Fiscalização, eis que os bônus pagos por
ela a seus empregados e dirigentes dependem da ocorrência de vários fatores,
sendo que a maioria fora do controle de quem paga e de quem recebe, como o
resultado obtido pela empresa, o resultado de cada área específica, contando
ainda com resultados obtidos pelo esforço próprio do empregado ou dirigente.
Este fatores todos são cumulativos e, caso não seja cumprido um quesito, o
segurado empregado e ou dirigente não fará jus.
Além de haver previsão no Manual de Instrução da Recorrente os bônus em
destaque foram acordados com ACT do PPR realizado com a CONTEC, e estas
condições todas demonstram a eventualidade dos referidos 'bônus'.
Neste sentido vejo que os 'bônus' pagos pela REcorrente, conforme documentos
acostados, mormente o ACT que o evento pagamento de 'bônus' está ligado a
uma série de fatores, cujos quais, em não acontecendo não haverá tal
pagamento, o que configura evento possível e não certo, independente de
ocorrência de ter o segurado empregado ou dirigente laborado.
(...)
Pelas razões expostas, tenho que os 'bônus' pagos aos segurados empregados e
ou dirigentes é um evento possível de ocorrer, consubstanciados a vários fatores,
não podendo ser considerado verba remuneratória, eis que não é suficiente
somente o trabalho, mas, sobretudo o resultado, de caráter esporádico e
eventual.
Nesta seara, concluo, portanto, que a Fiscalização não conseguiu demonstrar o
fato gerador da contribuição previdenciária.
Verifica-se que ambos os casos tratam de um “bônus desempenho”, em que se
discute o caráter contraprestativo a fim de verificar a natureza remuneratória da referida verba.
O acórdão paradigma vazou entendimento de que a verba se trata de um
pagamento eventual de futuro incerto, haja vista que várias circunstâncias precisam ocorrer para
que o evento ocorra. Veja-se:
(...) os bônus pagos por ela a seus empregados e dirigentes dependem da
ocorrência de vários fatores, sendo que a maioria fora do controle de quem paga
e de quem recebe, como o resultado obtido pela empresa, o resultado de cada
área específica, contando ainda com resultados obtidos pelo esforço próprio do
empregado ou dirigente. Este fatores todos são cumulativos e, caso não seja
cumprido um quesito, o segurado empregado e ou dirigente não fará jus.
Além de haver previsão no Manual de Instrução da Recorrente os bônus em
destaque foram acordados com ACT do PPR realizado com a CONTEC, e estas
condições todas demonstram a eventualidade dos referidos 'bônus'.
Neste sentido vejo que os 'bônus' pagos pela Recorrente, conforme documentos
acostados, mormente o ACT que o evento pagamento de 'bônus' está ligado a
uma série de fatores, cujos quais, em não acontecendo não haverá tal
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
10
pagamento, o que configura evento possível e não certo, independente de
ocorrência de ter o segurado empregado ou dirigente laborado.
Em suma, a decisão paradigma foi baseada no reconhecimento de que o pagamento
da verba possuía caráter eventual, condicionado ao cumprimento cumulativo de múltiplos fatores,
inclusive externos ao controle do empregado ou dirigente, o que levou à conclusão de que se
tratava de verba de natureza não remuneratória. Em especial, destacou-se a imprevisibilidade e a
ausência de habitualidade como elementos centrais da conclusão. Destacou, de forma expressa,
que esta conclusão foi obtida com base em documentos acostados aos autos, mormente o ACT.
Por outro lado, o acórdão recorrido reconhece que o bônus desempenho estava
vinculado a metas empresariais, cuja política era de conhecimento prévio dos beneficiários. Assim,
entendeu não proceder “a alegação de que se tratava de pagamentos eventuais, uma vez que a
eventualidade é característica relacionada à situações decorrentes de acontecimentos inesperados
(imprevisíveis)”. Em suma, entendeu que a expectativa em receber o Bônus, vez que previsível e
embasado em metas de desempenho, afasta sua eventualidade, revelando a sua característica
contraprestativa.
Ademais, não há no acórdão recorrido qualquer menção de que a verba estaria
prevista em ACT. Muito pelo contrário, o voto dispõe expressamente que “a contribuinte não
trouxe provas ou fez maiores explanações da continuidade da política do sistema de recompensa
por desempenho, ou sequer quanto à frequência dos pagamentos”.
Ora, neste ponto o acórdão paradigma é expresso ao condicionar seu entendimento
aos documentos acostados aos autos, “mormente o ACT”. Já na presente situação, não há
indicação de que a verba estaria prevista em ACT o que, a meu ver, foi elemento essencial para a
turma paradigmática acolher o pleito da contribuinte no caso que analisou.
Verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a possibilidade de
conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.797 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720012/2020-14
11
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o acórdão
apresentado como paradigma não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada em
relação ao chamado “Bônus de desempenho”.
Portanto, não conheço do Recurso Especial.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da contribuinte
conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3004
DF CARF MF
Original